Tribunal: TJSP
Processo: 2194216-24.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Mandado de segurança – Cobrança referente a preparo recursal pendente – Impetrante que não recolheu o preparo, mas, com o provimento de seu recurso a sucumbência foi atribuída à Fesp – Aplicação do princípio da celeridade processual – Ordem concedida.